Tribunal: TJMT
Processo: 1022549-09.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022549-09.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. RONALDO MEIRELLES
PACIENTE(S): RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RENAN MARTINS MENDES DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (NU 1004465-28.2020.8.11.0042), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e corrupção passiva - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 333, do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) não teria praticado as condutas que lhe são atribuídas; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é primário e exerce ocupação lícita; 4) a prisão do paciente violaria o princípio da presunção da inocência; 5) “o paciente é portador de asma crônica [...], estando assim na categoria de risco” da COVID-19; 6) as medidas cautelares seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 64469955), com documentos (ID 64469954/ID 64469959).
Relatos.
Em 29.10.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...] Exsurge dos autos, conforme boletim de ocorrência no 2020.262327 e declarações prestadas pelos policiais que efetuaram a prisão que a guarnição em rondas pelo bairro Araés, visualizou os custodiados em um veículo VW/Gol de cor branca, placas: OAW7D16 (mercosul), próximo ao local conhecido como ‘boca da fabíola’ e efetuaram a abordagem policial e a revista pessoal, momento em que foi encontrado com o custodiado Renan, um envelope plástico contendo uma porção média de substância análoga a maconha, bem como, a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais).
Seguindo as diligências efetuaram busca veicular e encontraram no interior do veículo, uma bolsa pequena de cor verde, de propriedade do custodiado Renan e ao abri-la foi encontrado mais quatro envelopes plásticos contendo substância análoga a maconha e a quantia de R$ 14.787,00 (quatorze mil e setecentos e oitenta e sete reais), que segundo o custodiado Renan iria ser utilizada para comprar um carro.
Acrescentam ainda que, durante a entrevista, o custodiado Renan relatou que em sua residência, próximo ao local da abordagem, na Rua Trigo de Loureiro, tinha mais entorpecente e ao chegar ao local foi encontrado em cima da geladeira um vidro contendo uma porção média de substância análoga a maconha e que ele propôs pagar uma certa quantia à guarnição, para que ele e o custodiado Thyago fossem liberados. [...]
A substância entorpecente apreendida foi periciada e, conforme o laudo pericial de constatação preliminar no 3.14.2020.70689-01 (Id: 42472198), tratava-se de MATERIAL A: [...]
Diante disso, entendo estarem presentes os pressupostos e requisitos para a decretação da prisão preventiva do segregado, sendo o fumus comissi delicti, baseado em fortes indícios que evidenciam prática de crime de tráfico de drogas e corrupção ativa, principalmente, em razão do local em que foram abordados os custodiados (próximos a local conhecido pelo comércio de entorpecentes), a forma como estava acondicionada a droga apreendida (em diversas porções pequenas), a vultosa quantia de dinheiro apreendida com o custodiado (R$ 15.687,00) e as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão de que ele propôs pagar certa quantia à guarnição, para que ele e o custodiado Thyago fossem liberados.
Não menos, e o periculum libertatis configura-se na possibilidade da liberdade do indiciado desencadear outras ações dessa natureza, especialmente considerando que o custodiado foi abordado pelos policiais militares que efetuaram a prisão próximo a local conhecido pelo comércio de substância entorpecente, a forma como estava acondicionada a substância entorpecente apreendida, em 06 porções pequenas, prontas para a comercialização, a vultosa quantia em dinheiro apreendia (R$ 15.687,00) e além do fato de que a ordem pública será abalada se o autuado for colocado em liberdade, pois o delito de corrupção ativa, trata-se de delito grave que atinge a dignidade da sociedade brasileira, que conta com inúmeros prejuízos em razão do flagelo da corrupção, devendo, portanto, não ser tolerada, principalmente no caso dos autos, onde o custodiado valendo-se da crença na impunidade e corrupção estava certo de que bastaria o oferecimento de vantagem indevida para se livrar da prisão. [...]
Diante da situação fática vislumbrada, é indiscutível que resta abalada, de sobremaneira, a ordem pública desta Capital, tornando-se imperiosa a retirada do custodiado, por ora, do meio social, sendo certo que conceder a liberdade provisória, nesse caso, serve de estímulo a novas práticas delitivas pela sensação de impunidade transmitida para o autuado, além de gerar uma insegurança muito grande à sociedade.
Não menos, a infração aqui demonstrada é apenada com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, fazendo-se presentes, portanto, requisitos suficientes para a manutenção de sua custódia cautelar, nos termos do artigo 313, inciso I, do Código Penal.
Destarte, considerando que a manutenção da prisão do indiciado, preso em flagrante, a teor do disposto na Lei n. 12.403/2011, só se legitimará se o juiz a converter em prisão preventiva, e vislumbrando, no caso vertente, os pressupostos e requisitos para a prisão preventiva do indiciado, previstos nos art. 312 e art. 313, I, do Código de Processo Penal, com fundamento no art. 310 do mesmo Diploma Legal, alterado pela Lei n. 12.403/2011, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de RENAN MARTINS MENDES DE OLIVIERA, em PRISÃO PREVENTIVA [...].” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – PJE NU 1004465-28.2020.8.11.0042)
Pois bem.
A negativa de autoria, sob a assertiva de que não haveria provas da comercialização das substâncias entorpecentes e/ou de que tenha oferecido dinheiro aos agentes públicos, retrata matéria fático-probatória inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de Habeas Corpus (TJMT, Enunciado Criminal 42).
Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 5 (cinco) porções de maconha em seu poder, nas proximidades da “boca da Fabíola” [bairro Araés, Cuiabá/MT], e uma porção de maconha na sua residência, com peso total de 14,32g (catorze gramas e trinta e dois centigramas), e o valor de R$ 15.687,00 (quinze mil seiscentos e oitenta e sete reais).
A forma de acondicionamento da maconha [porções individuais], o local do flagrante [próximo a ponto de comercio de drogas], somadas à apreensão de dinheiro [R$ 15.687,00 (quinze mil seiscentos e oitenta e sete reais)], justificam a custódia cautelar para garantia da ordem pública (TJMG, HC 1.0000.15.058262-5/000, Relator: Des. Walter Luiz - 25.9.2015).
Logo, preserva-se o ato constritivo, ao menos até o julgamento colegiado.
Quanto aos predicados pessoais [primariedade e trabalho lícito] não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, tampouco impedem sua decretação (STJ, RHC 119881/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 17.12.2019; TJMT, Enunciado Criminal 43).
Em seu turno, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), porquanto não constitui pena e “somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo” (MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629)
No que tange à custódia domiciliar, não há provas de que o paciente se encontre no denominado grupo de risco da pandemia de COVID-19 para justificar acolhimento (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020).
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes para conveniência da instrução criminal, em análise perfunctória, ao considerar que o paciente teria oferecido “uma certa quantia à guarnição, para que ele e o custodiado Thyago fossem liberados”, a evidenciar intenção de não colaborar com a persecução penal (STJ, HC 538.362/SP, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista